Tribunal: TJSP
Processo: 1500827-31.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, §4o, inciso I, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, §4o, inciso I, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. O rompimento da fiação elétrica inerente ao veículo automotor, objetivando a subtração do respectivo som automotivo, configura a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Inteligência da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria. Embora correto, o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência tem lugar na etapa intermediária da dosimetria, e não na inicial, demandando correção sem, contudo, implicar alteração na aritmética da pena. Regime inicial semiaberto corretamente fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.